Tribunal: TJSP
Processo: 1022686-79.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
1.- Apelos das rés. Indeferimento do pedido de justiça gratuita formulada pela Residencial Jardim Botânico. Decurso de prazo sem o pagamento do preparo. Rejeição dos embargos de declaração, com trânsito em julgado da deliberação. Deserção reconhecida.
2.- Mora contratual.

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
1.- Apelos das rés. Indeferimento do pedido de justiça gratuita formulada pela Residencial Jardim Botânico. Decurso de prazo sem o pagamento do preparo. Rejeição dos embargos de declaração, com trânsito em julgado da deliberação. Deserção reconhecida.
2.- Mora contratual. Mora contratual. Vinculação do prazo ao contrato firmado com a CEF. Impossibilidade. Tema 996, STJ. Prazo da contratação particular que exige observância das vendedoras.
3.- Lucros cessantes. Condenação ao pagamento do equivalente a 0,5%, ao mês, sobre o valor do contrato, com a incidência de juros e de correção monetária. Acréscimos, por sua vez, que promovem a necessária atualização dos valores, apartando-se a atualização do contrato concomitante com a correção resultante da tabela prática do TJSP, sob pena de bis in idem. Precedentes. Impossibilidade de utilização do valor locatício de imóvel assemelhado, como decidido pelo STJ em recurso repetitivo. Pleito não ventilado em sede recursal, hipótese em que o pronunciamento deverá se limitar à atualização do valor do contrato.
4.- Indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Descumprimento do prazo para a entrega do imóvel. Simples inadimplemento contratual que não implica, por si só, na violação aos direitos da personalidade. Precedentes.
RECURSOS DA AUTORA E DA CORRÉ JC MORAIS DESPROVIDOS, NÃO CONHECIDO O APELO DA RESIDENCIAL JARDIM BOTÂNICO.